Tribunal: TJDFT
Processo: 0735518-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 523 CPC. MULTA E HONORÁRIOS. DEVIDOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante e a condenou ao pagamento de multa e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento).
2. Não ocorrendo o pagamento voluntário do débito exequendo, tampouco a realização de depósito visando garantir o juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, atrai-se automaticamente a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1o, do NCPC, bem como dos honorários advocatícios (Enunciado no 517 do STJ).
3. Agravo conhecido e desprovido.